Tribunal: TJES
Processo: 5001333-15.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001333-15.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOVANS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA e outros
RECORRIDO: JACKSON JOSE PERES ZAMPIEIRI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001333-15.2021.8.08.0050

RECORRENTE: AUTOVANS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO

: JACKSON JOSE PERES ZAMPIEIRI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE COMPRA CANCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição ajuizada por JACKSON JOSÉ PERES ZAMPIERI em face do BANCO BRASIL S/A e AUTOVANS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME, aduzindo o requerente que: a) em 23/04/2021 realizou a compra de três produtos junto ao segundo requerido, no valor total de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais); b) na mesma data retornou ao local e solicitou o cancelamento de um dos itens, sendo proposto o cancelamento integral da compra, com estorno do valor pago e um novo pedido no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais); c) tudo transcorreu normalmente, porém no dia 10/05/2021 acusou em seu cartão uma nova compra no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), descobrindo após acionar o PROCON que se referia à validação da transação realizada no dia 23/04/2021; d) não obteve êxito em solucionar a questão administrativamente. Requer, assim, a devolução em dobro do valor questionado, além de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O primeiro requerido ofertou defesa no ID nº 3907092, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pontuou que: a) no dia 10 de maio de 2021 foi enviada pelo estabelecimento comercial uma cobrança no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), mediante utilização de cartão com chip; b) não pode ser responsabilizado pela negligência da parte autora, que tem inteira e exclusiva responsabilidade pela guarda do cartão e senha. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

A segunda requerida ofertou defesa no ID nº 3907071, pontuando que: a) no dia 10 de maio de 2021 o requerente efetuou duas compras, sendo a primeira delas no estabelecimento Priscila Mafre, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e a segunda no Posto Anacleto Jard, no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais; b) não pode ser responsabilizado pela negligência da parte autora que realizou a compra do valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta) reais no posto Anacleto. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença (ID.3907118) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a: i) restituir ao autor a importância de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desconto indevido e; ii) pagar ao autor indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

“Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.”

Irresignado, o recorrido interpôs Recurso Inominado (ID. 3907137). Em suas razões, alega que não assiste razão à condenação por repetição indébito, diante da inexistência de conduta lesiva ou ilícita por parte da ora recorrente, aduz ainda a inexistência de danos morais a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 3907140). Na ocasião, alega a necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Compulsando os autos, é possível verificar que houve falha na prestação de serviços por parte dos réus, haja vista que foi uma compra cancelada fora novamente debitada da conta do autor, não tendo sido realizado o devido estorno.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“No entanto, no dia 10/05/2021 a compra cancelada foi relançada na modalidade débito, o que se verifica no ID nº 9457319, sendo informado pelo primeiro requerido que a segunda demandada acabou validando a primeira compra realizada no dia 23/04/2021, autorizando novamente sua cobrança (ID nº 9457332). Ora, se a compra foi cancelada não poderia a segunda requerida novamente autorizar seu débito direto na conta do autor, até porque, a nova compra realizada já estava paga (R$ 520,00). Além disso, percebe-se típico jogo de “empurra-empurra” entre os requeridos que tentam transferir um ao outro a responsabilidade pelo ocorrido.

[...]

‘’Não consta nos autos qualquer estorno do segundo desconto realizado (R$ 640,00) e, pelas normas protetivas do CDC, caberia aos requeridos comprovar os fatos, respondendo de forma solidária em caso de falha na prestação dos serviços. Assim, é de rigor a procedência do pedido para se determinar a devolução do valor cobrado indevidamente.
”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a devolução do valor cobrado indevidamente e ao condenar a recorrida a indenizar o autor pelos danos morais experimentados.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação de serviços), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Portanto, sendo necessário que o consumidor buscasse a tutela jurisdicional para solucionar a questão, entendo que o valor arbitrado está de acordo com o parâmetro desta Turma Recursal, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que deve ocorrer de forma simples. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, embora respondam os requeridos pela falha na prestação de serviços. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

A)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à título de danos morais,
acrescido de

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pelo ipca-e (em conformidade com o re 870942 - STF - julgado em 20/11/2017), a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e;

B)
CONDENAR
a parte recorrida a restituição simples da quantia de
R$ 640,00,
relativo ao valor indevidamente descontado da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto
e acrescido de juros a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)